Tribunal: TJDFT
Processo: 0738294-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738294-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MAISA RODRIGUES DE AGUIAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF que, em ação de busca e apreensão com pedido liminar no 0701198-85.2025.8.07.0001, ajuizado em face de MAISA RODRIGUES DE AGUIAR, ora agravada, considerou prejudicado o processamento do recurso de apelação por desistência do credor (consentimento tácito). Por conseguinte, determinou o pagamento de eventuais custas finais, além da baixa e arquivamento dos autos principais. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 246778298 dos autos originários): Vistos. BANCO VOLKSWAGEN S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar (tutela satisfativa) em desfavor de MAISA RODRIGUES DE AGUIAR, que tem por objeto a emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo da marca/modelo CITROEN/C3 TENDANCE, ano/modelo 2016/2017, placa PAN-8527, entabulado entre as partes ora litigantes. Prolatada sentença terminativa (ID 224929951) a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 227809116). Em face da tentativa frustrada de citação da ré/apelada, restou determinado (ID 245645344) à parte autora/apelante que indicasse novo endereço, a fim de permitir a citação da parte adversa para contrarrazoar, por força do art. 331, § 1o, CPC. Nada obstante, deixou a parte autora/apelante de indicar endereço válido e regular para a citação da parte ré/apelada para apresentação de contrarrazões, o que configura conduta omissiva no sentido de se promover o regular andamento do feito, de modo que sua inércia há de ser tomada por desistência tácita do recurso interposto. De fato, a parte autora não diligenciou o endereço correto para a efetivação da citação da requerida (ora apelada), de modo que resta caracterizada a inércia da parte autora (vide certidão de ID 246769793), o que faz reconhecer a desistência tácita do recurso interposto. Posto isso, conforme as disposições contidas nos arts. 998 c/c 999 do CPC, poderá o recorrente desistir do recurso sem obrigatoriedade de ouvir a apelada. A jurisprudência sedimentou-se no sentido da produção imediata de efeitos independente de homologação, senão vejamos (ainda que em referência ao CPC/73): “A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação da desistência da ação (art. 158 § ún.), o que não ocorre com a desistência de recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição. A desistência do recurso não admite retratação” (STJ 3a Turma, AI 494.724-RS- AgRg, rel. Min Nancy Andrighi, j. 23.9.03). Do exposto, em razão da desistência do apelante (consentimento tácito), fica prejudicado o processamento do recurso, vez que tal produz, de imediato, seus efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Pagas as eventuais custas finais, dê-se baixa e arquive-se. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 76044956), o agravante sustenta, em suma, que: i) diante do indeferimento da inicial e extinção do feito, houve a interposição do recurso de apelação que, por sua vez, foi indevidamente considerado prejudicado por desistência tácita; ii) inexiste necessidade de citação da apelada para contrarrazões, porquanto não ocorreu a triangularização processual; iii) o endereço da apelada é o mesmo que consta no contrato de financiamento por ela assinado, não podendo o Banco credor ser prejudicado pela desídia da devedora em não atualizar o domicílio para citação e intimação; iv) a falta de citação da ré torna despicienda a sua intimação para contrarrazões, não podendo esta última ser considerada requisito para processamento ao recurso de apelação destinado à segunda instância e v) a impropriedade da decisão guerreada provocará enormes e injustificados prejuízos ao credor, caso seja mantida pelo juízo ad quem. Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da decisão vergastada, sendo determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para fins de prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso assim não entenda o juízo ad quem, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados no presente recurso. O recurso é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 76068106). É o relatório. Decido. À luz dos fatos apresentados nos autos, o caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “b”, do CPC, em cumprimento do disposto no art. 1010, §3o do CPC, consoante a seguir se apresenta: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Com efeito, conforme a sistemática processual inaugurada pelo CPC/2015, incumbe ao juízo ad quem realizar o juízo de admissibilidade do recurso interposto. Nesse contexto, evidencia-se “error in procedendo” por parte do juízo de origem ao considerar prejudicada a apelação por suposta desistência tácita do autor. No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, in verbis: Ementa:Direito Processual civil busca e apreensão. extinção prematura. apelação. falta de diligência para localizar o apelado. desistência tácita do recurso. recurso provido. I.Caso em Exame 1.Agravo de instrumento contra decisão que julgou prejudicada a apelação contra sentença que declarou a extinção do processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se, diante da falta de diligência do apelante para localizar o apelado para apresentar contrarrazões autoriza o juiz a julgar prejudicado o recurso. III. Razões de decidir 3. Na sistemática do CPC vigente, incumbe diretamente ao Tribunal competente a análise das questões que dizem respeito ao processamento da apelação interposta (juízo de admissibilidade), cabendo ao juiz da causa apenas determinar a intimação do apelado para apresentar e contrarrazões, bem como o apelante para responder, caso interposta apelação adesiva, devendo, após cumpridas as formalidades, remeter os autos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, §§2o e 3o). Nesse contexto, concluiu-se que compete ao Tribunal verificar se a inércia do apelante em diligenciar a localização do apelado para apresentar contrarrazões implica desinteresse no processamento do recurso. 4. Tem-se decidido que a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, quando o processo é extinto prematuramente, sem perfectibilizar a relação processual, seria dispensável. IV.Dispositivo e tese 5.Recurso provido. Decisão reformada para determinar o processamento da apelação. Tese de julgamento:“1. As questões relacionadas ao processamento do recurso cabem diretamente ao tribunal, incumbindo ao juiz apenas intimar o apelado para apresentar contrarrazões, bem como do apelante para responder, caso interposta apelação adesiva.! __________ Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 1.010, §§2o e 3o. (Acórdão 1944864, 0739777-42.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Outrossim, há renitente jurisprudência que considera dispensável a intimação do apelado para contrarrazões quando há a extinção prematura da lide, sem ter sido efetivada a triangularização. Nesse quadrante, impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, V, “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesses termos, com fulcro no art. 932, V, “b”, do CPC, DOU PROVIMENTO agravo para DETERMINAR o retorno do processo ao juízo de origem com o seu regular prosseguimento, na forma da Lei. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 11 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator